Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Ação de Alimentos. Apelação Cível. Fixação da Pensão Alimentícia. Honorários Advocatícios. Valor da Causa. Sucumbência Recíproca.
I- Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em 15% dos rendimentos do apelado. O apelante discorda do valor fixado, alegando superestimar as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante. Discute-se, ainda, o valor dos honorários advocatícios arbitrados.
II – Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o percentual de 15% dos rendimentos do apelado para a fixação da pensão alimentícia está adequado, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante; e (ii) saber se o valor dos honorários advocatícios arbitrados está em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.
III- Razões de Decidir:
3.- A análise do caso demonstra que o percentual de 15% dos rendimentos do apelado para a fixação da pensão alimentícia está adequado, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante. O valor fixado contempla as necessidades básicas do adolescente, bem como atividades extracurriculares e um padrão de vida compatível com os rendimentos do pai.
4.- O valor da base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da condenação mensal multiplicado por 12 (doze). Assim, os honorários, entre 10% e 20%, devem incidir sobre o valor da base de cálculo. Havendo sucumbência recíproca o valor deve ser dividido entre as partes.
IV- Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido apenas quanto aos honorários advocatícios.